Tribunal: STF
Processo: RHC 243549
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Bruno Roberto Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 883.538/MS (docs. 82 e 83).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.280 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006. Consoante apurado, foram apreendidos em sua posse 9,037kg (nove quilogramas e trinta e sete gramas) de maconha e 1,6g (um grama e seis decigramas) de cocaína, além de balança de precisão e petrechos para o tráfico. (doc. 67, p. 1 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O STJ, relata que não vê ilegalidade, afirma em seu voto que “Contudo, no caso em exame, verifico, em mais uma oportunidade, não haver violação ao art. 157 do CPP, porquanto, os policiais, após receberem denúncias anônimas de que o agravante praticava tráfico em sua residência, montaram campana em frente ao imóvel e identificaram intensa movimentação de pessoas no local, além de, no dia dos fatos, terem visualizado o agravante ingressar no imóvel portando um saco de conteúdo aparentemente pesado, suspeito de ser remessa de entorpecentes. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel, estando hígidas, portanto, as provas produzidas”. (Acórdão – Voto – Folhas 1571-1572 E.STJ).



    Tal situação não configura justa causa para o adentramento no imóvel, até porque para o adentramento é necessário mais do que esses argumentos, como passo a demonstrar. A violação do domicílio neste caso deve ser reconhecida, pois a polícia não tinha qualquer fundamentação para o adentramento, baseando se em situações de suas próprias mentes.



    [...]



    Neste sentido, não estava o Recorrente Bruno Roberto Silva em flagrante delito permanente que autorizasse o adentramento na Residência do mesmo, até porque, no dia dos fatos, o recorrente não estava traficando, roubando ou muito menos realizando nada de ilícito para legitimar o adentramento na Residência do mesmo, conforme narra o artigo 303 do CPP.



    Por fim, deve, neste caso, deve ser considerado a violação ao Domicílio, pois claro ficou a não comprovação das fundadas razões para o adentramento na Residência do Paciente/Recorrente Bruno Roberto Silva, demonstrando a violação no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, e em desacordo com o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Devendo as provas colhidas no Domicílio do Recorrente/Paciente serem desentranhadas dos autos, conforme artigo 157, caput, do Código de Processo Penal. (doc. 89, pp. 10 e 21).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, a recorrente requer: O Recebimento, para CONHECER e dar PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para que seja: – a concessão da ordem liminarmente para declarar violação no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, e em desacordo com o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal. – a concessão da ordem liminarmente para colocar o paciente em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação constitucional. – ao final, a concessão do habeas corpus para reconhecer a violação no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, e em desacordo com o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal, e consequentemente desentranhar as provas colhidas em sede domiciliar, conforme artigo 157, caput, do Código de Processo Penal e absolvendo o Recorrente / Paciente. (doc. 89, p. 22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso, os policiais, após receberem denúncias anônimas de que o agravante praticava tráfico em sua residência, montaram campana em frente ao imóvel e identificaram intensa movimentação de pessoas no local, além de, no dia dos fatos, terem visualizado o agravante ingressar no imóvel portando um saco de conteúdo aparentemente pesado, suspeito de ser remessa de entorpecentes. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.



    4. Não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da CF, tendo em vista a devida configuração de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    5. Agravo regimental desprovido. (doc. 82 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, é possível verificar a licitude da entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.  



    Nesse contexto, consta do acórdão impugnado que:  



    [...] os policiais, após receberem denúncias anônimas de que o agravante praticava tráfico em sua residência, montaram campana em frente ao imóvel e identificaram intensa movimentação de pessoas no local, além de, no dia dos fatos, terem visualizado o agravante ingressar no imóvel portando um saco de conteúdo aparentemente pesado, suspeito de ser remessa de entorpecentes. (grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator